Tribunal: TJPA
Processo: 0006395-33.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006395-33.2014.8.14.0040

APELANTE: S & M TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ANTE O FATO DE HAVER PROMOVIDO ATOS ADMINISTRATIVOS EXPROPRIATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de ap
elação cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado no plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA., 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S & M Transportes e Locação de Máquinas
contra a sentença constante do id. 5463047, proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de origem que, nos autos da
Ação DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
, ajuizada contra o
Município de Parauapebas
, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em assim sendo, reconheço de ofício a ilegitimidade da parte ré neste feito, consequentemente EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Custas pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

...”

Em suas razões (id. 5463049), a apelante alega que muito embora a faixa usada e objeto da ação dizer respeito a espaço onde passa a rodovia estadual, quem apropriou-se da área em questão por meio de aparelhamento foi o ente público recorrido, existindo nos autos, inclusive, documentos que comprovam que o apelado se apropriou do imóvel objeto da demanda conforme, inclusive, restou demonstrado no laudo pericial.

Nesse sentido, esclarece que o ente público municipal deve arcar com o valor da indenização pleiteado.

Encerra requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.

Contrarrazões refutando as argumentações do apelante e requerendo o desprovimento do recurso (id. 5463059).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos (id. 5592418).

Manifestação da Procuradoria de Justiça abstendo-se de se manifestar, alegando ausência de interesse público (id. 6125683).

Determinei a inclusão em pauta eletrônica para julgamento virtual (id. 9123324).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A questão posta em discussão restringe-se em aferir a legitimidade passiva ou não do município de Parauapebas para figurar na ação de desapropriação indireta.

O juiz de primeiro grau julgou o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a obra que deu causa à desapropriação do imóvel do recorrente trata-se de rodovia estadual, o que, portanto, atrairia a legitimidade passiva do Estado do Pará.

Entretanto, após análise dos autos, identifico nos ids. 5463018, págs. 05/06, que os atos expropriatórios foram promovidos pelo apelado, conforme, aliás, se pode aferir pela leitura da Portaria nº 486, de 10 de dezembro de 2013, que instaurou o processo administrativo prévio ao procedimento expropriatório.

Além disso, o laudo pericial judicial (id. 5463033), indica que o apossamento se deu por parte do ente público municipal.

Assim, entendo que o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois o fato da rodovia ser estadual não torna o município, ora apelado, parte ilegítima, e sim, litisconsorte passivo, conforme entendimento jurisprudencial colacionado pelo próprio juízo “a quo”, envolvendo DNIT e o Estado de Santa Catarina, “verbis”:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RODOVIAS FEDERAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DNIT. CONVÊNIO. ESTADO DE SANTA CATARINA. RESPONSABILIDADE
.

1. É pacífico o entendimento desta Corte de que nas ações de indenização por desapropriação indireta relacionadas à construção ou ampliação de rodovias federais, a legitimidade passiva é do DNIT, e não da União, que apenas deteve legitimidade passiva no período de extinção e inventariança do DNER.

2. O fato de haver decreto desapropriatório do governo estadual, em nada altera a circunstância, singela, mas decisiva, de que se trata de desapropriação que está ocorrendo às margens em rodovia federal, bem da União, e daí a competência da justiça federal para o exame da lide.

3.
É evidente que, com ou sem responsabilidade direta do DNIT sobre a obra ou sobre as desapropriações, o fato é que, deve sim integrar a lide em seu polo passivo, pois é o órgão federal constituído para zelar pelas rodovias federais.

4.
Quanto à legitimidade passiva do Estado de Santa Catarina igualmente a decisão não merece reforma, na medida em que não obstante tratar-se de rodovia federal, o convênio celebrado entre o DNIT e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Chapecó/SC, órgão da estrutura organizacional do Estado de Santa Catarina, traz cláusula expressa sobre a responsabilidade do ente estadual pela comprovação do exercício pleno da propriedade dos imóveis, bem como a legalização dos terrenos necessários à execução das obras objeto do convênio, o que evidencia sua legitimidade passiva.
(TRF4 5019319- 26.2014.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 08/10/2014)

Nesse sentido, forçoso admitir o argumento da recorrente no sentido de que a parte recorrida, município de Parauapebas, deve figurar no polo passivo da presente demanda.

Por fim, verifico que a causa reclama instrução probatória, não estando, por conseguinte, em condições de imediato julgamento, de modo que deve ser afastada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3°, I, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, desconstituindo a sentença, declarar o recorrido, município de Parauapebas, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo o juízo de origem dar curso à instrução processual, ante a não aplicação ao caso da teoria da causa madura.

É como voto.

Belém/PA., 16 de maio de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/05/2022